Tribunal: TJDFT
Processo: 0742284-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742284-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RENATA DE CASSIA OLIVEIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco Financiamentos S.A. pretende obter reforma de decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho. Em suas razões, o agravante alega que o Decreto-lei no 911/69 não exige que a parte autora comprove a localização do veículo que se pretende apreender, nem permite a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Afirma que a determinação de comprovação da localidade do veículo por prova fotográfica carece de amparo legal. Por meio do despacho de ID no 33002510, este Relator determinou que fosse intimado o recorrente para apontar, com clareza, o ato judicial contra o qual se está insurgindo, bem como para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC. O agravante quedou-se inerte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Compulsando os autos, verifica-se que foi emitida a certidão de ID no 104492748, por meio da qual o agravante foi intimado para “promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, ou, se o caso, indicar novo endereço, com a comprovação da localização do bem, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção”. Contudo, por meio do Despacho de ID no 112562260, a Magistrada singular revogou tais determinações. Veja-se: “A parte autora interpõe agravo, no entanto, deixa de indicar e transcrever a decisão agravada. Presume-se que o recurso visa atacar o teor da certidão ao Id 110062748. A questão já foi objeto de agravo nos autos. Portanto, a certidão foi proferida por equívoco. Revogo parcialmente a certidão ao Id 110062748 no que concerne à determinação para conversão e comprovação da localização do veículo. Oficie-se ao i. Relator do recurso (Id 112090468) comunicando a revogação da certidão”. Com efeito, o agravante não indicou, de forma precisa e clara, contra o que exatamente está se insurgindo, nem mesmo quando foi intimado para fazê-lo. Ainda que se considere, por suposição, que a referida certidão seja o ato judicial contra o qual o agravante pretendia recorrer – o que não é tarefa deste Magistrado –, o recorrente não possuiria mais interesse recursal, tendo em vista a revogação da certidão. Ademais, cumpre registrar que, diversamente do que alega o recorrente, não houve determinação de comprovação da localização do bem por meio de prova fotográfica, nem mesmo na certidão revogada. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022 16:22:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator